Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM RODOVIA. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA ELIDIDA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. ART. 34 DO CTB. LESÃO FÍSICA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de reparação de danos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
2. É presumida a culpa do motorista que colide na parte posterior daquele que trafega à sua frente (art. 29, II, CTB), se eximindo, todavia, da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstrado, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor.
3. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o réu/apelante, além de conduzir por estrada de chão considerada irregular pelo DER/DF (ID 59927524), não aguardou o momento adequado para adentrar com o seu veículo à rodovia BR-020, onde conduzia o autor/apelado, realizando manobra repentina, sem levar em consideração a viabilidade de sua execução, desrespeitando, assim, as normas de circulação de trânsito (art. 34 do CTB).
4. Desse modo, resta devidamente elidida a presunção de culpa do autor/apelado, ante o reconhecimento de que a causa do acidente foi a entrada inadvertida do réu/apelante na rodovia, vindo a interceptar a trajetória do veículo do demandante que ali trafegava.
5. Em decorrência do acidente, o autor/apelado experimentou lesão corporal consubstanciada em “traumatismo contuso em tórax” (ID 59927136), sendo necessário atendimento hospitalar em razão de dores toráxicas.
6. Assim, constata-se que o autor/apelado, ao ser violado na sua integridade física por fatos alheios à sua vontade e que não advieram da sua culpa ou participação, se sujeitou a dor, sofrimento íntimo e transtornos que angustiaram e afetaram o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade, de modo a ensejar reparação por dano moral.
7. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a fixação do “quantum” arbitrado.
8. Recurso conhecido e desprovido.